Tribunal: TJMT
Processo: 1014978-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014978-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 048.772.461-50 (AGRAVANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PELA PRÁTICA DE FATO NOVO DESCRITO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL
–
DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO QUE REGREDIU CAUTELARMENTE AO REGIME FECHADO – TESE DEFENSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO DAQUELE FIXADO INICIALMENTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE
–
ART. 118, I, DA LEP – REGRESSÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O cometimento de fato novo descrito como crime doloso durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave e implica em regressão de regime prisional,
independente do regime inicial fixado na sentença condenatória transitada em julgado
.

O descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do reeducando.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014978-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo reeducando
Alisson Miranda de Oliveira
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, ID. 50637480, que decidiu pela regressão do regime prisional semiaberto para o fechado, com fundamento no artigo 118, inciso I, da Lei 7.210/1984, em decorrência de cometimento de fato novo descrito como crime doloso e descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto.

Aduz, em suas razões recursais, ID. 12774954, que o agravante foi condenado
definitivamente
à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime
inicial
semiaberto e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, por violação ao artigo 157, parágrafo segundo, incisos I, II e V, do Código Penal, não sendo possível a regressão de regime, pois, no caso, não houve a progressão, já que iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Entende que
se não houver a progressão, não há como o apenado regredir de regime prisional. Logo, seriam aplicáveis somente as outras consequências decorrentes do reconhecimento da falta grave (art. 127, da Lei 7.210/84.

Nesse raciocínio, alega violação à uma decisão judicial transitada em julgado, a qual impôs o teto da sanção penal no aspecto quantitativo (duração) e qualitativo (regime semiaberto).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões em que pugna pelo desprovimento do recurso, ID. 50637480.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo, ID. 52396959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa do reeducando
Alisson Miranda de Oliveira
, pugna pela reforma da decisão
cautelar
que determinou a regressão do agravado para o regime fechado, ante o cometimento de fato novo definido como crime doloso, alegando não ser possível a regressão ao regime fechado, quando houver condenação transitada em julgado, em regime
inicial
semiaberto.

Verifica-se da decisão agravada, que o reeducando, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, foi flagrado e autuado pela polícia judiciária civil, conduzindo, em tese, veículo automotor produto de roubo ocorrido no município de Diamantino-MT.

Confira-se teor da decisão, ID. 50637480:

Vistos.

Trata-se de Processo Executivo de pena confeccionado em desfavor de
ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA,
condenado
à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do ilícito penal previsto no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal.

Às f. 115-118 o apenado foi devidamente admoestado por este Juízo de São José dos Quatro Marcos, acerca das condições do regime prisional semiaberto, dentre elas:
não cometer novo crime ou contravenção penal, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial e comparecimento diário à cadeia pública local.

Todavia, os informes juntados pelo Parquet às f. 199-210, reportam que na data de 07/03/2020, o penitente
ALISSON fora flagrado e autuado pela polícia judiciária civil da Comarca de Rio Branco, conduzindo, em tese, veículo automotor produto de roubo ocorrido no município de Diamantino-MT.

Assim ante a ocorrência dos fatos acima descritos, o Ministério Público Estadual requereu a imposição de regressão cautelar, com a expedição de mandado de prisão, eis que o condenado descumpriu as condições essenciais para sua mantença no regime semiaberto.

É o relato do necessário.

Decido.

Consoante documentação amealhada às f. 199-210, dessume-se, que o apenado, cometeu, em tese, o delito de receptação de veículo automotor, além de claramente descumprir as demais condições do regime semiaberto, na medida em que se ausentou deste Município de São José dos Quatro Marcos, sem prévia autorização judicial, tendo registrado diversas faltas quando deixou de comparecer à cadeia pública local
.

Se por um lado a Lei de Execução Penal estabeleceu a possibilidade de reintegração do condenado ao meio social, mediante o cumprimento de requisitos legais que o habilitam a conviver socialmente, por outro, previu a cessação da benesse com o descumprimento dos mesmos requisitos ou condições impostas judicialmente.

Assim, sem delongas, o art. 118 da Lei de Execução Penal dispõe que:

“
Art. 118 - A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”

Veja, que a normativa legal não exige a condenação do indivíduo como pressuposto legal para regressão cautelar, bastando apenas que ele se envolva em situação tipificada como crime.

Da mesma forma, é o entendimento do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017660-46.2019.8.11.0000 IMPETRANTE: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL EMENTA HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA –
REGRESSÃO DE REGIME – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO REGIME SEMIABERTO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA DECISÃO ANTE O DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS E DA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO –
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME
– NOVO CÁLCULO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS SOMADO AO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS –
PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a regressão de regime prisional para o mais severo com fundamento no fato de o reeducando ter descumprido as condições impostas pelo juízo das execuções. A prática de falta grave ou do cometimento de crime doloso durante a execução da pena pode ocasionar a regressão cautelar de regime, podendo o julgador determinar a constrição corpórea, independentemente da prévia audiência do reeducando. (N.U 1017660-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) – destacamos

Com efeito, para que o reeducando seja punido com a sanção disciplinar da falta grave não é necessário que, antes disso, ele seja condenado judicialmente pela prática do crime doloso. Esse é o entendimento consolidado no STJ, que para tanto editou a súmula no. 526, nesses termos:

Súmula 526-STJ: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Desta feita, com base no exposto, determino a
REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO
, sem prejuízo do direito do reeducando ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA, de ser posteriormente ouvido antes da decisão final de regressão.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO.
(...).”

A defesa requer a reinserção do reeducando no regime semiaberto com a suspensão do mandado de prisão e designação de audiência de justificação.

Pois bem.

Sabe-se que a prática de fato novo definido como crime, no curso da execução, configura falta grave, independente do trânsito em julgado da sentença, sendo viável a regressão cautelar de regime.

Consta dos autos que no dia 07 de março de 2020, o reeducando Alisson Miranda de Oliveira foi autuado em flagrante delito, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 180 c/c art. 29, ambos do Código Penal, na Comarca de Rio Branco/MT, sendo colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança (ID. 50637480).

Nessa toada, além da prática de fato novo descrito na lei como crime, o reeducando se ausentou do Município de São José dos Quatro Marcos, sem prévia autorização judicial, vindo a descumprir as condições estabelecidas para cumprimento do regime semiaberto.

Nos termos do artigo 52,
caput
, da Lei n.o 7.210/1984 – Lei de Execuções Penais (LEP)

–, a prática de fato novo previsto como crime doloso constitui falta grave.

Nesse sentido, o artigo 118 da Lei 7.210/84 dispõe que a
execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, sem, contudo, condicionar que o reeducando tenha tido progressão anterior para ser determinada a regressão.

A propósito, confira-se da redação do disposto legal citado:

“Art. 118 - A
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar
fato definido como crime doloso
ou falta grave.”

Com efeito, não assiste razão à defesa ao alegar a impossibilidade de regressão do reeducando ao argumento de que iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto, ou seja, sem que houvesse progressão anterior do fechado.

O descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante.

Ademais, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, processo executivo de pena n. 0002961-81.2018.8.11.0039, verifica-se que o reeducando não foi localizado para o cumprimento do mandado de prisão, devendo-se aguardar a sua captura para a designação de audiência de justificação, ocasião em que após sua oitiva será analisada eventual regressão definitiva.

Por fim, convém destacar o teor da Súmula n.o 526 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução, mantendo o decreto de regressão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020